Tribunal: STF
Processo: RE 1338289
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Foro por prerrogativa de função. Regra de competência. Reiteração de teses. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme consignado no decisum, os mandatos do ora agravante ' eleições de 2016 e eleições de 2020 ' são posteriores aos crimes eleitorais em depuração no inquérito policial supervisionado pela Justiça Eleitoral.



    2. Nesse contexto, o entendimento de que atos supostamente ilícitos cometidos anteriormente ao exercício do mandato por qualquer autoridade detentora de foro por prerrogativa de função não estão abrangidos pela excepcional regra de competência. Precedentes.



    3. Na linha da remansosa jurisprudência da Suprema Corte, a mera reiteração de teses veiculadas no apelo extremo, com reforço de argumentação doutrinária, não é suficiente para alterar as conclusões da decisão agravada.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.